Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Tendo em vista a precariedade da decisão que antecipa a tutela recursal, faz-se necessária sua confirmação em julgado coletivo, com o fim de conferir segurança jurídica à parte que requereu a medida cautelar.
3. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.